Tribunal: TCU
Processo: 042.243/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13633/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.243/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Claudio Lima Guimarães (XXX.878.803-XX); Carlos Alberto Siebra Monteiro (XXX.958.983-XX); Lidiana Nobre da Silva (XXX.409.523-XX); Maria Jose Fernandes da Costa (XXX.543.773-XX); Rodrigo Amaral de Codes (XXX.394.693-XX); Ronaldo de Oliveira Sales (XXX.027.868-XX); Socorro Moreira da Silva (XXX.781.783-XX); Sonia Maria da Silva (XXX.498.363-XX); Vera Lucia Lima Venancio (XXX.633.843-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.